Tribunal: TJMT
Processo: 0023198-24.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023198-24.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELANTE), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (APELANTE), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (APELANTE), JEAN CARLOS DA COSTA SILVA - CPF: 033.753.411-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (APELADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (APELADO), JEAN CARLOS DA COSTA SILVA - CPF: 033.753.411-05 (APELADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELADO), ROSILENE DE CARVALHO FERREIRA (VÍTIMA), ROSILENE CARVALHO FERREIRA - CPF: 517.722.991-20 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DAMASCENO - CPF: 065.027.206-41 (ASSISTENTE), Leonardo Luiz Lemes de Assunção e Sousa (ASSISTENTE), Jaime Mantoani (ASSISTENTE), EVANDERSON ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), ELVINA RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERREIRA DE CARVALHO (VÍTIMA), JEAN CARLOS DA COSTA SILVA - CPF: 033.753.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio]. veredito condenatório. novo julgamento. redução das penas. recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelantes por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime ] e majorado [grupo de extermínio] visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) nulidade do julgamento, sob alegação de violação à garantia de autodefesa, por realização de interrogatório por videoconferência; 2) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; 3) existência de provas que demonstrem
as qualificadoras; 4) comprovação dos maus antecedentes; 5) motivação para majorar a pena no limite máximo pela causa de aumento do grupo de extermínio.

III.
Razões de decidir

A realização de interrogatório por videoconferência, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, laudos periciais e interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

A condenação por homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outro crime mostra-se válida quando baseada em elementos probatórios suficientes e consistentes.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no conjunto probatório, demonstrando que a vítima foi surpreendida, em via pública, e atingida de forma inesperada, sem chance de defesa.

As condenações definitivas por fato
anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes.

As informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica.

A causa de aumento de pena por grupo de extermínio foi devidamente fundamentada na forma de atuação organizada e reiterada dos apelantes em homicídios vinculados à mesma organização criminosa, justificando a aplicação da fração máxima de 1⁄2 (metade).

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX; CPP, arts. 185, § 2º, 400, 411, 479, 531; CP, arts. 59, 67, 68, 121, § 2º, IV e V, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.03.2017; STJ, RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.06.2023; STJ, HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11.6.2019; STJ, AgRg no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.6.2023;
STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2024; STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.8.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.5.2015; STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.6.2024;
TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.09.2024; TJMT,
AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.7.2024; TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 17.5.2021; TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6.9.2024;
TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT,
AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.8.2021; TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002, Relatora: Des.ª Kárin Emmerich, j. 21.2.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0023198-24.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

HELBERT DE FRANÇA SILVA

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0023198-24.2016.8.11.0002
), que os condenou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio], a 21 (vinte e

um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV e V, e § 6º, CP (ID 222723049).

Os apelantes suscitam nulidade do julgamento sob assertiva de que o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência,
“comprometendo a garantia de autodefesa e a efetividade da participação do acusado no processo”
. No mérito, sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) as qualificadoras não estariam demonstradas; 3) não haveria documento apto a comprovar os maus antecedentes; 4)
“não se extrai da sentença condenatória a existência de motivação suficiente para a majoração da pena no limite máximo
” pela majorante do grupo de extermínio.

Pedem o provimento para que sejam a submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 222723063).

Prequestionam o art. 5º, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 185, § 4º, art. 400, art. 411, art. 531 e art. 479, todos do CPP, e art. 59, art. 67 e art. 68, todos do CP (ID 222723063).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 226272136).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO APELANTE HELBERT DE FRANÇA SILVA, DE FORMA PRESENCIAL, NO PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ QUALQUER INCOMPATIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. PREVISÃO LEGAL DISPOSTA NO § 2º DO ART. 185 DO CPP. 2. DO MÉRITO. 2.1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 232158660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade sob assertiva de violação à garantia de autodefesa porque o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência.

Vejamos a situação processual do apelante.

Em 28.10.2024, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 29.4.2024 (ID 222722848).

Em 15.2.2024, órgão da Defensoria Pública manifestou ciência da
“sessão plenária designada”
(ID 222722852 – fls. 2.535). Em 8.3.2024 e 27.4.2024a, informou ter os apelantes JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
manifestado desinteresse em participar da sessão de julgamento (ID 222722887e ID 222723038).
Em 23.4.2024, informou que,
“em atendimento realizado na presente data, com o assistido
HELBERT DE FRANÇA SILVA
, este nos informou que não deseja participar virtualmente da sessão de julgamento. Na oportunidade, ele reiterou o desejo de participar de modo presencial, como já requerido nos autos.”
Em seguida,
requereu que “a ausência dos acusados não seja interpretada em prejuízo de suas defesas. Além disso, solicitamos que as respectivas unidades prisionais sejam oficiadas, informando a desnecessidade de apresentação dos assistidos (não apresentar o acusado Helbert de forma virtual; não apresentar o acusado Claudiomar nem de modo presencial nem virtual)”
(ID 222723029 - fls. 9.065).

Os apelantes JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO não compareceram à Sessão Plenária, realizada no dia 1º.4.2024, e o
“Juízo homologou seus pedidos de dispensa quanto aos denunciados José Edimilson Pires dos Santos e Claudiomar Garcia de Carvalho, ratificados neste ato pela DPE-MT, nos termos do art. 457, § 2º, parte final do CPP”
. Em seguida, o órgão da Defensoria Pública
“solicitou a presença”
do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA
“de forma presencial, tendo o Juízo indeferido, haja vista não ser cabível em razão da alta periculosidade do acusado, bem como ter este foragido, sendo recapturado posteriormente, não havendo razão pelo dispêndio de trazê-lo presencialmente, vez que não haverá prejuízo na sua participação virtualmente. Ademais, trata-se de entendimento já exarado em outros feitos envolvendo o mesmo acusado”
(ID 222723040).

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA] se encontra preso em Comarca distinta [Centro de Detenção Provisória de Guarulhos/MT à 1.700km de Cuiabá/MT, situação que demanda equipe policial para escolta e segurança dos presentes]; as diligências necessária à efetivação de seu recambiamento estão sendo realizadas no executivo de pena (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042); ele responde a outras ações penais por homicídios, tentativa de homicídio e organização criminosa; esta ação penal e outras oriundas da
“Operação Mercenários”
foram incluídas no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta nº 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2º, 217 e 222, §3º).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirmou o Ministro Dias Toffoli, em 21.10.2019 (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
RHC nº 80.358/RJ, Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019; AgRg no HC nº 822.130/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução nº 55/2019, Art. 3º: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do
Tribunal
do
Júri
de forma
híbrida
, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.8.2024)

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000).

Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Estado distinto; recabiamento providenciado no executivo de pena; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; paciente responde a várias ações penais por homicídios, tentativas de homicídios e organização criminosa; julgamento incluído no
“Programa Mais Júri”
, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, em ação conjunta entre Ministério Público e a Defensoria Pública], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 22.4.2016, por volta da 0h, na Rua Mário Abraão, nº 275, bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Alex José da Silva Cunha, Claudiomar Garcia Carvalho, Edervaldo Freire, Helbert de França Silva, José Edimilson Pires dos Santos e José Francisco Carvalho Pereira, com consciência, vontade e animus necandi, em unidade de desígnios e somatório de esforços, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de arma de fogo, tipo pistola calibre .380mm, em face da vítima Rosilene Ferreira de Carvalho, causando-lhe os ferimentos que foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte.

Apurou-se no incluso caderno que, na indigitada data e horário, a vitima Rosilene Ferreira de Carvalho estava parada em frente a sua casa, junto com seu namorado Leonardo Luiz e, mais à frente, estava sua amiga Cristina Rodrigues de França, momento em que dois dos denunciados acima elencados, os quais não foram identificados, aproximaram-se do casal Rosilene e Leonardo em uma motocicleta de cor vermelha e, de inopino, o denunciado que estava na garupa desceu da motocicleta e deflagrou vários projéteis de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a por diversas vezes e lhe causando os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 43/59 (IP 142/2016), os quais levaram Rosilene imediatamente a óbito.

Na sequência, o executor da vítima subiu na garupa da motocicleta e evadiu do local, tomando rumo ignorado, sendo que a Equipe de Resgate do SAMU foi acionada mas não conseguiu realizar os primeiros socorros, uma vez que Rosilene já se encontrava em óbito. [...]

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO denuncia os nacionais ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, acima qualificados, como incursos na pena do artigo 121, § 2°, incisos IV e V, cic o art. 29, ambos do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n°. 8.072/90; bem como denuncia o nacional JEAN CARLOS DA COSTA SILVA, acima qualificado, como incurso nas penas do art. 344, do Código Penal [...].”
(José Mariano de Almeida Neto, promotora de Justiça - ID 222722653)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
Acusado
Jose Edimilson Pires dos Santos

SÉRIE ÚNICA: Homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio

Vítima:

Rosilene Ferreira de carvalho

1º Quesito: No dia 22 de abril de 2016, por volta das 00h00min, na Rua Mário Abraão, nº 275, Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Rosilene Ferreira de carvalho, cujas lesões determinaram o óbito? ( 04 ) SIM

( 00 ) NÃO

2º Quesito: O acusado
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
concorreu para o fato planejando e conferindo apoio logístico visando a prática do crime? ( 04 ) SIM

( 01 ) NÃO

3º O jurado absolve o acusado? ( 01) SIM

( 04 ) NÃO

4º Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida quando caminhava em via pública? ( 04 ) SIM

( 00 ) NÃO

5º Quesito: O acusado
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS praticou o fato visando assegurar a impunidade de outro crime, visto que a vítima tinha conhecimento ou suspeitava dos crimes praticados pelo grupo criminoso
? (04) SIM

( 01 ) NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido por grupo de extermínio? ( 04 ) SIM

( 01) NÃO

Acusado
Claudiomar Garcia Carvalho

SÉRIE ÚNICA: Homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio

Vítima:

Rosilene Ferreira de carvalho

1º Quesito: No dia 22 de abril de 2016, por volta das 00h00min, na Rua Mário Abraão, nº 275, Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Rosilene Ferreira de carvalho, cujas lesões determinaram o óbito? ( 04 ) SIM

( 00 ) NÃO

2º Quesito: O acusado
CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO
concorreu para o fato guardando e fornecendo arma visando a prática do crime? ( 04 ) SIM

( 01 ) NÃO

3º O jurado absolve o acusado? ( 00) SIM

( 04 ) NÃO

4º Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida quando caminhava em via pública? ( 04) SIM

( 00 ) NÃO

5º Quesito: O acusado
CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO praticou o fato visando assegurar a impunidade de outro crime, visto que a vítima tinha conhecimento ou suspeitava dos crimes praticados pelo grupo criminoso
? (04) SIM

( 02 ) NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido por grupo de extermínio? ( 04 ) SIM

( 00) NÃO

Acusado
Helbert de Franca Silva

SÉRIE ÚNICA: Homicídio qualificado praticado por grupo de extermínio

Vítima:

Rosilene Ferreira de carvalho

1º Quesito: No dia 22 de abril de 2016, por volta das 00h00min, na Rua Mário Abraão, nº 275, Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Rosilene Ferreira de carvalho, cujas lesões determinaram o óbito? ( 04 ) SIM

( 00 ) NÃO

2º Quesito: O acusado
HELBERT DE FRANCA SILVA
concorreu para o fato planejando e conferindo apoio logístico visando a prática do crime? ( 04 ) SIM

( 00 ) NÃO

3º O jurado absolve o acusado? ( 00) SIM

( 04 ) NÃO

4º Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida quando caminhava em via pública? ( 04) SIM

( 00 ) NÃO

5º Quesito: O acusado
CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO praticou o fato visando assegurar a impunidade de outro crime, visto que a vítima tinha conhecimento ou suspeitava dos crimes praticados pelo grupo criminoso
? (04) SIM

( 00 ) NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido por grupo de extermínio? ( 04 ) SIM

( 00) NÃO [...].”
(ID 222723042)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, em observância ao veredicto do soberano Tribunal do Júri (CRFB/88, 5º, XXXVIII, ‘c’), julga-se
PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
CONDENAR
os acusados
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
, qualificados nos autos, da imputação da infração às sanções penais do art. 121, §2°, IV e V, e §6º, do Código Penal figurando como vítima
ROSILENE FERREIRA DE CARVALHO
;

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se a individualização da pena.

1. Quanto ao acusado JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

À culpabilidade é inerente à grave infração. Há registro de maus antecedentes criminais eis a existência da condenação nº 0010785-76.2016.8.11.0002 registrada na
GR/SEEU

2001076-52.2019.8.11.0042,
que decorre de fato anterior (13/março/2016), com trânsito em julgado posterior (19/abril/2022), posto que o Superior Tribunal de Justiça entende que
‘a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes’
(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena base em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes
. Havendo duas qualificadoras, em razão do delito ter sido cometido para assegurar a impunidade de outro crime prestou-se à qualificação do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima estar em frente a sua residência, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em
14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, todavia, diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º, do Código Penal,
majora-se a pena em 1/2 (metade)
, devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para “queima de arquivo”, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade, de modo que que a pena definitiva resta estabelecida em
21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de

reclusão
a serem cumpridos em
REGIME INICIAL FECHADO
na forma do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

2. Quanto ao acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

À culpabilidade é inerente à grave infração. Há registro de maus antecedentes criminais eis a existência das condenações nº 0010810-89.2016.8.11.0002 e 0012406-11.2016.8.11.0002 registrada na
GR/SEEU

0028670-12.2018.8.11.0042,
que decorrem de fatos anteriores (20/março/2016 e 06/abril/2016), com trânsito em julgado posterior (09/agosto/2022 e 25/janeiro/2021), posto que o Superior Tribunal de Justiça entende que
‘a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes’
(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena base em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes
. Havendo duas qualificadoras, em razão do delito ter sido cometido para assegurar a impunidade de outro crime prestou-se à qualificação do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima estar em frente a sua residência, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em
14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, todavia, diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º, do Código Penal,
majora-se a pena em 1/2 (metade)
, devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para “queima de arquivo”, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade, de modo que que a pena definitiva resta estabelecida em
21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de

reclusão
a serem cumpridos em
REGIME INICIAL FECHADO
na forma do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

3. Quanto ao acusado HELBERT DE FRANCA SILVA

À culpabilidade é inerente à grave infração. Há registro de maus antecedentes criminais eis a existência das condenações nº 0035009-84.2018.8.11.0042 e 0033855-31.2018.8.11.0042 registrada na
GR/SEEU

2001074-82.2019.8.11.0042,
que decorrem de fatos anteriores (20/março/2016 e 13/abril/2016), com trânsito em julgado posterior (23/novembro/2020 e 22/outubro/2020), posto que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes”
(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena base em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes
. Havendo duas qualificadoras, em razão do delito ter sido cometido para assegurar a impunidade de outro crime prestou-se à qualificação do crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima estar em frente a sua residência, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em
14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, todavia, diante do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 121, §6º, do Código Penal,
majora-se a pena em 1/2 (metade)
, devido às peculiaridades do grupo que, segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para “queima de arquivo”, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade, de modo que que a pena definitiva resta estabelecida em
21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de

reclusão
a serem cumpridos em
REGIME INICIAL FECHADO
na forma do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

É o caso de manter a preventiva dos acusados
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 222723048)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Confronto Necropapiloscópico nº 378/2016 (
ID 222722653
), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.87936-01 (
ID 222722653
), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (
ID 222722653
), fotografias (
ID 222722653
), Laudo Pericial nº 2.06.2016.005348-01 (
ID 222722653
) e Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2017.26082-01 (
ID 222722654
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Cristina Rodrigues de França, colega de trabalho da vítima (
ID 222722653
), Jhonatan Frank de Carvalho Prado, filho da vítima (
ID 222722653
), Leonardo Luiz de Assunção e Souza, namorado da vítima (
ID 222722653
), Alisson Marcelo Maia da Silva, testemunha (
ID 222722653
), Alexandre Carlos Maia da Silva, conhecido da vítima (
ID 222722653
), Sandra Gonçalves Maia, amiga da vítima (
ID 222722653
), Claudio Aparecido de Oliveira, amigo da vítima (
ID 222722653
), Jaime Mantoani, proprietário da Empresa Hiper Frios (
ID 222722655
), Roseli Lorenzon Rogotti, prima de Jaime Mantoani (
ID 222722655
), Ivanor Dartora, funcionária da empresa Hiper Frios (
ID 222722655
), Marilene Pires dos Santos, irmã do apelante JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS (
ID 222722655
), Elvina Ribeiro da Silva, funcionária da empresa Hiperfrios (
ID 222722655
), Mireli da Silva Nascimento, funcionária da empresa HiperFrios (
ID 222722655
), Vanderson Rosa da Silva, funcionário da empresa HiperFrios (
ID 222722655
), Diego Fernandes, proprietário da Lanchonete Espetos Burgers (ID 64900952), Patrícia dos Santos Borges, sobrinha do apelante JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS (ID 222722657), Nayara dos Santos Borges, sobrinha do apelante JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS (ID 222722657).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaime Mantoani, proprietário da Empresa Hiper Frios, Roseli Lorenzon Rigoti [prima da testemunha Jaime Mantoani], Elvina Ribeiro da Silva [funcionária da empresa Hiperfrios],

Leonardo Luiz Lemes de Assunção e Souza [namorado da vítima], Degeli da Silva Barros, Diego Fernandes, Itamar Benedito Gorgrt [colega de trabalho do apelante CLAUDIOMAR] e Dionísio Martins de Carvalho [pai do apelante CLAUDIOMAR], Aline de Oliveira da Silva, Karoline Ferreira Martins,

Alana Darlene Cardoso [delegada de Polícia], José Francisco Carvalho Pereira [codenunciado], Alex José da Silva Cunha [codenunciado], Edervaldo Freire [codenunciado] e Jean Carlos da Costa e Silva [codenunciado], CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO [apelante], JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS [apelante] e HELBERT DE FRANÇA [apelante] (ID 222722707/ID 222722689).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
n
o dia 22.4.2016, por volta da 0h, a vítima Rosilene Ferreira de Carvalho estava em frente à sua residência, localizada à rua Mário Abraão, nº 275, bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT, oportunidade em que duas pessoas se aproximaram em motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo [pistola calibre.380mm, marca Taurus, modelo PT59, numeração KBP 20334], dentre os quais 4 (quatro) atingiram as regiões da cabeça, braço esquerdo e abdômen, causando-lhe a morte imediata (
ID 222722653/ID 222722676
);

-
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [apelante] trabalhava na
“Aurora Construtora”
e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (
ID 222722653/ID 222722676
);

- o perito Guilherme Silveira Castor concluiu que:
“[...] Os estojos de munição questionados EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5 e EQ6, discriminados na seção 4.1-ESTOJOS, procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea K); [...] k) ARMA 11

pistola do calibre nominal .380 AUTO, marca TAURUS, modelo PT 59, número de série KBP203334 [...]”
(Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2017.26082-01 (
ID 222722653/ID 222722676
);

- durante as interceptações, foram captados conversas entre os apelantes JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA [índice 14706238 – 21.4.2016 -16h22min - alvo: 65-9293-5920 e interlocutor: 65-9204-6244], dos quais infere-se que:
“EDIMILSON – oi; HELBER - o Nilson me ligou disque e pra mim ir agora lá porque ele está lá, falei irmão to chegando na academia aqui, assim, que eu sair daqui eu passo ai, ele falou então ta bom vou ficar te esperando. Ai nós vamos lá pô, quando sair da academia eu ligo pra você, vamos descer lá junto; EDIMILSON - você vai malhar quantas horas na academia, 5 horas? HELBERT - não e uma hora e meia por ai pô, eu saio de lá 5:30 mais ou menos; EDIMILSON - tá aberto academia hoje? HELBERT - abre todo dia abre, sábado, domingo e feriado abre das 4 às 6, e das 4 às 8; EDIMILSON - então você vai malha até 5:30 lá? HELBERT - É 5:30, 5:40 por ai, esse horário ai; EDIMILSON - ta beleza, você liga; HELBERT - quando eu sair eu já ligo pra você, eu já vou direto pra lá; EDIMILSON - ai eu ligo para o Alex ai nos vamos pra lá; HELBERT - então tá bom. e ai você conseguiu ver o trem ai; EDIMILSON - oh, nos fomos ali perto dos marcos, ali nos vimos aquela menina deficiente tá Ia jogando bola, eu disse ave maria; HELBERT - rsrs, e foda ne cara, e foda né, mas você conseguiu comprar o negócio lá; EDIMILSON - não ta fechado veio; HELBERT- falei procê pô, falei procê; EDIMILSON - mas beleza então, vai rapidão malhar lá; HELBERT - eu vo, quando eu sair de la eu já te ligo ,vai ser mais ou menos esse horário; EDIMILSON - combinado; HELBERT- falou valeu; EDIMILSON - falou”
(
ID 222722653/ID 222722676
);

-
no mesmo dia, HELBERT DE FRANÇA informa ao apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS ter saído da academia e iria encontra-lo [índice 14707784 - 21.4.2016 -18h46min - alvo: 65-9293-5920 e interlocutor: 65-9204-6244]. Veja-se:
“HELBERT - vai na onde agora, você vai pra usa casa agora ne? EDMILSON - vou pra minha casa pegar meu irmão e depois vou la no Doutor conversar com ele; HELBERT - ta, mas não fica girando com ele, pra não queimar; EDMILSON - não, não vou ficar rodando com carro não pô. entendeu, a única coisa.... mas ninguém me vê, dentro do carro , mas num tem carro mais queimado do que o meu o uno, mais queimado que tudo; HELBERT - é um 1.6 esse ai? EDMILSON - acho que é, é 1.6 é o mesmo que nos usamos aquela vez; HELBERT - acho que não e não Zé, esse é mais novo; EDMILSON - é 1.6 e o mesmo carro; HELBERT - e mais novo sabe porque to vendo o farol dele daqui, farol dele...; EDMILSON - não, é por causa do chaveiro dele, é o mesmo chaveiro, e o mesmo carro pô; HELBERT - não é veio, to vendo o farol dele aqui o farol dele e xenon porra e xenon , desliga de baixo e liga so o de cima vamos ver; EDMILSON - desliguei, desliguei; HELBERT - ta ligado; EDIMILSON - não, você ta vendo outro carro, já entrei na rua da casa da minha mãe, você ta vendo outro carro, já to na minha casa; HELBERT - a e; EDMILSON - e, entendeu; HELBERT - ae eu tô vendo um igualzinho atrás cara, xenon a tá; EDMILSON - não e não, mas fica assim eu vou la no Doutor vou pegar meu irmão e ir lá conversar com ele; HELBERT - a, mas não fica rodando, se não queima guri você sabe como que é; EDMILSON - não mas é , então igual você falou Voyage na tem um monte, então mesma coisa, se não já queimou carro de Jeferson, que rodou um monte, você falou que não queima, o negócio e agente abastecer ele pronto e acabou; HELBERT - como esta o combustível dele, tá cheio; EDMILSON - tem meio tanque; HELBERT - falou; EDIMILSON - falou”
(
ID 222722653/ID 222722676
);

- durante a noite, um dia antes do homicídio, os apelantes HELBERT DE FRANÇA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS conversaram sobre um “objetivo” à cumprir, razão pela qual seria necessário passar no “escritório” e pegar a “bicicleta” [índice 14709375 – 21.4.2016 - 21h24min - alvo 65-9293-5920 e interlocutor 65-9204-6244]: Confira-se:
“EDIMILSON - e ai tá pronto? HELBERT - cadê ocê; EDIMILSON - to aqui pô, pegar o senhor aí; HELBERT - tem que pegar veio, tem que pegar; EDIMILSON - tá cedo ainda, nós vamos sair só pra atingir o objetivo, entendeu; HELBERT - como assim; EDIMILSON - so pra atingir o objetivo, ou você vai aparecer em mais um lugar além daquilo; HELBERT – hum; EDIMILSON - é só um objetivo num e; HELBERT - a princípio sim né; EDIMILSON - então, nós vamos pra lá é nós vamos ficar até 11h30min HELBERT - que horas que é o negócio lá; EDIMILSON - é te, que ser umas 10:30 daqui pra lá, eu o senhor né, se não nos não aguenta de pernilongo, num é verdade, num é verdade; HELBERT - então só que pra isso tem que ajeitar tudo; EDIMILSON - não beleza, já to indo ai; HELBERT - tem que passar no escritório ainda, tem que vim um junto pra levar a bicicleta; EDIMILSON - tá bom to indo ai buscar o senhor; HELBERT - num vai ser essa bicicleta, ou vai ser outra bicicleta? EDIMILSON - não essa mesmo, to indo aí buscar o senhor; HELBERT - então, o capacete dessa bicicleta tá ai? EDISIMLSON - tá tudo aqui, ai eu vou buscar o senhor e já pego o aricato; HELBERT - o documento dela tá ai? EDIMILSON - tá tudo aqui ai eu vou buscar o senhor e já pego aricato; HELBERT - aricato tá onde? EDIMILSON - tá acabou de chegar no medico, acabou de me ligar aqui. HELBERT - aa então você não tá no medico pô; EDIMILSON - ainda não ainda não to saindo da minha mãe e vou ai pegar o senhor; HELBERT - hum não vai la pega ele pô, tem que levar o negocio; EDIMILSON - certo, certo vou la pegar ele então, passo ai depois beleza, falou; HELBERT - só pergunta se precisa pegar o capacete aqui; EDIMILSON - precisa, po pega, beleza; HELBERT - tá bom; EDIMILSON – falou”
(
ID 222722653/ID 222722676
);

- os apelantes HELBERT DE FRANÇA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO também trataram do encontro e da necessidade da
“bicicleta”
[índice 14709400 – 21.4.2016 - 21h26min - alvo 65-9293-5920 e interlocutor 65-9265-9581]:
“HELBERT - e ai Doutor? CLAUDIOMAR - e ai; HELBERT - o grande tá indo ai pegar o aricato, pra vir aqui pegar a bicicleta que ele deixou aqui; CLAUDIOMAR - a beleza, mas é ai o senhor vai chegar aqui; HELBERT- não, ele vai passar aqui, ele vai pegar eu aqui primeiro ele vai pegar aricato ai, ai vai vir aqui em casa pegar a bicicleta ai nós já vamos pra ir no senhor ai; CLAUDIOMAR - ahh, então nós já vamos ai já; HELBERT - já vai vim? CLAUDIOMAR - é nós já vamu ai pega ai então ela ai; HELBERT - mas o grande ia passar ai pra pegar oceis , ou não precisa, porque ai ele passava ai e pegava oceis; CLAUDIOMAR - a então fala pra ele vi então, o senhor que sabe; HELBERT - não ele tá indo ai agora, o grande tá indo ai pega oceis; CLAUDIOMAR - a, beleza então fechou; HELBERT - pra pegar a bicicleta, depois daqui tem que ir lá ainda escritório, entendeu; CLAUDIOMAR - a vai ter que levar no sobrinho a bicicleta; HELBERT - é; CLAUDIOMAR - aham; HELBERT - ai pega a bicicleta pra levar pra i, ai depois vou no escritório pra poder, entendeu; CLAUDIOMAR - aham, beleza; HELBERT - entendeu então tá amarrado; CLAUDIOMAR - falou”
(
ID 222722653/ID 222722676
);

- JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA [apelantes] assumiram, perante a autoridade policial a titularidade dos numerais 65-9204-6244, 65-9265-9581 e 65-9293-5920 (excertos da pronúncia
ID 222722676
);

­-

Itamar Benedito Gorgrt [colega de trabalho do apelante CLAUDIOMAR] e Dionísio Martins de Carvalho [pai do apelante CLAUDIOMAR] afirmaram, em Juízo, ser o apelante uma
“pessoa trabalhadora”
, dentre outras afirmações abonatórias (
excertos da pronúncia ID 222722676
);

- Alex José da Silva Cunha, José Francisco Pires dos Santos, Edervaldo Freire e Jean Carlos da Costa [codenunciados] negaram qualquer envolvimento no homicídio, perante o juiz da causa (excertos da pronúncia
ID 222722676
);

- CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO [apelante] negou a autoria, na fase judicial, ao afirmar que as armas pertenciam a terceira pessoa, a qual identificou apenas como
“Gordo”
(ID 222722707/ID 222722689);

-

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [apelante] também negou a autoria, na fase judicial, alegando jamais ter praticado qualquer crime; tinha boa relação com a vítima que era sua colega de trabalho (ID 222722707/ID 222722689);

- ­ HELBERT DE FRANÇA SILVA [apelante] permaneceu em silêncio, na audiência de instrução (excertos da pronúncia
ID 222722676
);

- Cristina Rodrigues de França [colega de trabalho da vítima], narrou, perante a autoridade policial, ter ouvido
“Leonardo gritando”
; ele
“estava desesperado e que Rosilene estava caída, ainda com o capacete na cabeça, na calçada
”;
“não chegou a ver onde os disparos atingiram a vítima, pois o local é um pouco escuro”
;
“Leonardo disse que dois homens em uma moto atiraram contra Rosilene e fugiram”
(ID 64900498); em Juízo, afirmou não se recordar dos fatos (ID 222722707/ID 222722689);

- Leonardo Luiz Lemes de Assunção [namorado da vítima] narrou, em mabas as fases da persecução penal ter presenciado o homicídio; foram abordados por dois rapazes em uma motocicleta; a pessoa que estava na garupa do veículo efetuou os disparos; o executor lhe
“apontou a arma de fogo, mas não efetuou outros disparos”
(
ID 222722653;
ID 222722707/ID 222722689);

- Alana Darlene Souza Cardoso [delegada de Polícia] relatou, em Juízo, que durante as investigações da
“Operação Mercenários”
, com a oitiva dos diálogos interceptados, conseguiram identificar um padrão de comportamento dos envolvidos, inclusive pela linguagem que utilizavam e a frequência com que se comunicavam; havia um padrão comportamental revelado pela investigação; nos dias em que ocorriam os homicídios, as comunicações entre os integrantes da suposta organização criminosa eram intensificadas; o volume de ligações era maior nos dias em que ocorriam as mortes e naqueles que os precediam; a comunicação intensa era sinônimo de que alguma coisa relevante para os integrantes da organização criminosa aconteceria ou teria acontecido; no dia que antecedeu o delito e no dia seguinte, os denunciados se comunicaram com considerável intensidade;
“o JOSÉ EDMILSON como padrão de comportamento sempre trabalhou no planejamento, na logística e na segurança da ação, daí a necessidade do veículo Voyage, porque os executores estavam em uma moto”; “os executores fiam em um veículo e quem faz a segurança fica em outro veículo”
;
“JOSÉ EDMILSON estava no Voyage fazendo a segurança da ação”
;
“a moto estava com HELBERT”
; CLAUDIOMAR também estava no apoio; a vítima era funcionária da empresa Hiperfrios; essa empresa é o elo entre eles; todos os envolvidos na organização criminosa tinham alguma relação com essa empresa; tinha uns 5 (cinco) familiares do JOSE EDMILSON que trabalhavam na empresa; a vítima era bastante comunicativa; ouvimos as testemunhas todas no mesmo horário;
“no doutro dia, ou dois dias depois, sugiram as emaças que o Jaime levou”
;
“o chip foi comprado, cadastrado no nome do Jean e usado no mesmo dia unicamente para fazer as ameaças”
(ID 222722707/ID 222722689).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Rosilene Ferreira de carvalho] foi atingida por disparos de arma de fogo,

“cujas lesões determinaram o seu óbito”
(Séries Únicas - 1º Quesitos), bem como que os apelantes [
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e
HELBERT DE FRANÇA SILVA]
concorreram para os crimes

“planejando e conferindo apoio logístico”
(Séries Únicas - 2º Quesitos), ao passo que o apelante
CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO guardou e forneceu a arma utilizada no crime
(Série Única - 2º Quesito),

e não os absolveu (Séries Únicas - 3º Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações da delegada de Polícia [Alana Darlene Sousa Cardoso], na audiência de instrução, no sentido de que os apelantes

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA LIMA pelo planejamento e apoio logístico [buscar a arma e providenciar o veículo utilizado no homicídio], enquanto o apelante CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO atuava no
“apoio”
, guardando as armas e dando manutenção (ID 222722707/ID 222722689).

A narrativa da autoridade policial está corroborada
pela apreensão da arma de fogo utilizada no homicídio da vítima Rosilene Ferreira de Carvalho [
pistola, calibre .380mm, Taurus PT59, KBP20334]
na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, somada as conclusões do perito [Guilherme Silveira Castor] e análises dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo (Relatório de Investigação Policial -
ID 222722657 – fls. 254/265
).

Frise-se que, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

A propósito, o i. Prof.º Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelantes no homicídio.

No caso, reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, (AgRg no HC nº 863.824/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Sobre as qualificadoras, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que o homicídio foi cometido
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foi surpreendida

quando caminhava
“em via pública
”
(Séries Únicas - 4º quesitos).

A vítima [
Rosilene Ferreira de Carvalho] foi atingida por 4 (quatro) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça, abdome e braço esquerdo (Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.2016.005348-01 e Laudo Pericial de Necropsia nº 9067.1.2016.87936-01 – ID 222722654), quando estava em via púbica
[
rua Mário Abraão, nº 275, bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT], em momento de descontração.

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores dos homicídios [vítima desarmada em via pública; momento de descontração; vários disparos de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Por sua vez, o Conselho de Sentença entendeu que os apelantes [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO] praticaram “
o fato visando assegurar a impunidade de outro crime, visto que a vítima tinha conhecimento ou suspeitava dos crimes praticados pelo grupo criminoso
”
(Séries Únicas - 5º quesitos).

As provas produzidas [depoimento da Delegada de Polícia Alana Darlene Sousa Cardoso,
na fase judicial, e
conteúdo das interceptações telefônicas] são suficientes para demonstrar os fatos debatidos perante os jurados,
“cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um”
(TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 6.9.2024).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado)

Nesse contexto, a submissão dos apelantes [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
:

Homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio].

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesados os maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [1º.4.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 13.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 19.4.2022 (SEEU
2001076-52.2019.8.11.0042; ação penal NU 0010785-76.2016.8.11.0002
), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Registre-se que as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

Portanto, impõe-se conservar a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime
] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024), razão pela qual fica a pena provisória em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava
“era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única – 6º Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos das vítimas
Marcio Jose Tupinambá Andrade e Fernando de Carvalho
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 e 451181/Comarca Várzea Grande).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002 -
Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042 -
Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 -

Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021)
.

Consequentemente, preserva-se a pena definitiva do apelante JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS em 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão [
Rosilene Ferreira de Carvalho],
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA:

Homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio].

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [1º.4.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001074-82.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
).

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Noutra senda, afigura-se desnecessária
“a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(STJ, AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

O aumento da pena-base em 6 (seis) meses para uma circunstância desfavorável mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Sendo assim, a pena-base - 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão - encontra-se idoneamente fundamentada.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime
] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Em relação à majorante prevista no art. 121, § 6º, do CP [grupo de extermínio], o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante,
“segundo consta nos autos, era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA], consoante decisão do Tribunal do Júri, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única - 6º Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima
Rosilene Ferreira de Carvalho
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 E 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6º, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.ª Kárin Emmerich - 21.2.2018)

No mesmo sentido: TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002 -
Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042 -
Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 -

Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2021.

Logo, a pena definitiva do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA deve ser mantida em 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão [
Rosilene Ferreira de Carvalho],
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
:

Homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio].

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela negativação dos antecedentes.

O apelante, na data da sentença [1º.4.2024], registrava condenações definitivas por homicídios, praticados em 20.3.2016 e 6.4.2016, ou seja, anteriores a este fato [22.4.2016], com trânsito em julgado nos dias 29.10.2019 e 9.8.2022 (SEEU
0028670-12.2018.8.11.0042; ações penais NU 0010810-89.2016.8.11.0002 e NU 0012406-11.2016.8.11.0002
), as quais caracterizam maus
antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024; AgRg no AREsp nº 549.303/ES - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma – 10.5.2023).

Por conseguinte, conserva-se a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante genérica porque
a qualificadora do cometimento do homicídio para assegurar a impunidade de outro crime serviu para qualificar o crime
(STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 17.6.2024), motivo pelo qual a pena provisória permanece em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente aplicou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava
“era formado por várias pessoas, inclusive por agentes da segurança pública, que agiam com violência, ressaltando-se o caso em julgamento, o qual foi efetuado diversos disparos na vítima para uma ‘limpeza social’, bem como levando em consideração o princípio da razoabilidade”.

O apelante [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO], conforme decidiu o Conselho de Sentença, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única – 6º Quesito), denominado “Mercenários”, guardou e forneceu a arma de fogo aos executores diretos da vítima Rosilene Ferreira de carvalho, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 9 (nove) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP Nº 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002 -
Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042 -
Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 -

Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021)
.

Nesse quadro, preserva-se a reprimenda definitiva do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO em 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão [
Rosilene Ferreira de Carvalho],
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024